Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739758-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W R FONSECA DANTAS AGRAVADO: ADRIANA ALENCAR DA SILVA DECISÃO Diante do recolhimento do preparo recursal (ID 76632153), recebo o presente Agravo de Instrumento. Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, verifico a perda superveniente de tal requisição, tendo em vista que, nos autos de origem, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento deste recurso (ID 250612008). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora